Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740234-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AFONSO ANTONIO DA SILVA DESPACHO Certifique-se a eg. Turma Cível a ocorrência de intimação do banco Agravante quanto ao despacho de id. 41727773. Após, tornem os autos conclusos. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora